Tribunal: TJDFT
Processo: 0727565-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto MIRIAM FRANCHIN e JOHN ANTHONY PENNEY contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0734066-63.2018.8.07.0001 proposto contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e SUL AMÉRICA SAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS (agravados /executados), que condicionou o prosseguimento do feito ao trânsito em julgado da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento no 0723222-52.2021.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 28542909), os agravantes pugnaram pelo regular trâmite do processo para que fossem operados os comandos judiciais dispostos na decisão que encontra-se preclusa, tendo em vista o não conhecimento do recurso contra ela interposto. (ID 28542909 – Pág. 15). Ao final, pedem a antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28542920). Pela decisão de ID 28557088, deferi a antecipação da tutela requerida para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. Por meio do ofício de ID 28930349, o juízo de origem comunica que foi proferida sentença de extinção. É o relatório DECIDO. Conforme se verifica no ID 102672733 - Pág. 1, foi proferida sentença nos autos originários onde o magistrado julgou extinto o cumprimento de sentença em razão do pagamento, nos seguintes termos, in verbis: (...) Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, cujas partes estão qualificadas em epígrafe. No curso do processo a obrigação foi satisfeita mediante depósitos judiciais (ID no 92347642, 92347643, 92682966, 96720815 e 96629340). Intimada, a parte exequente concordou com o valor depositado e requereu a expedição de ofício de transferência, com a consequente extinção do processo (ID no 99406883). Posto isso, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença em epígrafe em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II c/c art. 513, ambos do CPC. Custas, se houver, pela parte executada. Sem honorários de advogado. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se ofício de transferência dos valores depositados (ID 92347642, 92347643, 92682966, 96720815 e 96629340) para a conta indicada pelos exequentes (ID 99406883-pág 4). Diante da ausência de interesse recursal, fica desde logo certificado o trânsito em julgado. Ciente da interposição do AGI no 0727565-91.2021.8.07.0000 bem como da concessão de antecipação de tutela recursal determinando o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença (ID 101548761). Comunique ao relator o presente julgamento. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.